Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-63.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020485-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - CPF: 053.796.057-02 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - CPF: 089.148.337-39 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA RECONHECER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto nos autos de apelação cível, no qual se discutiu a restituição de valores referentes a débitos fiscais lançados em
TADs
diversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão quanto ao direito à restituição de valores pagos relativamente aos
TADs
nº 1156484-0, 1159469-9, 1149401-6 e 1145596-7;

(
ii
) se há erro material na identificação dos
TADs
;

(
iii
) se há necessidade de prequestionamento expresso.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos
TADs
nº 1156484-0 e 1159469-9, pois não foram objeto de análise na sentença, nem de devolução à instância recursal
.

4. Configurado erro material ao se referir equivocadamente ao TAD nº 1145596-7 no trecho em que se analisava o TAD nº 1149401-6.

5. Reconhecida omissão quanto ao TAD nº 1149401-6, diante da comprovação do pagamento do tributo, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente (art. 165, I, do CTN).

6. Reconhecida, igualmente, a omissão quanto à restituição proporcional das multas pagas a maior, em razão da redução das penalidades nos
TADs
nº 1145596-7 e 1149401-6.

7. O prequestionamento considera-se implícito, sendo suficiente o exame da matéria controvertida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de erro material na identificação dos lançamentos tributários autoriza sua correção em sede de embargos de declaração. 2. Comprovado o pagamento integral do tributo objeto de lançamento anulado, é devida a repetição do indébito. 3. Reduzidas as multas aplicadas, impõe-se a restituição proporcional dos valores pagos a maior."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
no
AgInt
1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. - EPP em face do acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que
deu parcial provimento ao
agravo interno interposto nos autos d
o recurso de apelação interposto pela ora embargante
.

A embargante alega, em síntese, omissão quanto: (i) à análise do direito à restituição dos valores pagos nos
TADs
nº 1156484-0 e 1159469-9, invocando a aplicação do art. 1.013, §1º, do CPC; (
ii
) ao reconhecimento da repetição do indébito no TAD nº 1149401-6, diante de documentação que comprovaria o pagamento integral do tributo; e (
iii
) à restituição do valor pago a maior decorrente da redução da multa no TAD nº 1145596-7.

Aduz, ainda, a existência de erro material na decisão quanto à numeração dos
TADs
analisados, e pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e erros materiais apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazoes (id.
289257881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à extensão do reconhecimento da repetição do indébito aos
TADs
nº 1156484-0 e 1159469-9, ao direito de restituição no TAD nº 1149401-6 e à devolução dos valores pagos a maior em razão da redução da multa aplicada no TAD nº 1145596-7, além de apontar erro material na identificação dos
TADs
e pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

No tocante aos
TADs
nº 1156484-0 e 1159469-9, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que referidas autuações não foram objeto de análise na sentença e tampouco foram objeto de embargos de declaração naquela oportunidade, o que impossibilitou sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. O inconformismo da embargante traduz, portanto, mera discordância com o entendimento já manifestado.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto a parte do julgado. Consta do voto embargado a menção equivocada ao TAD nº 1145596-7 no trecho em que, na realidade, analisava-se a existência de pagamento referente ao TAD nº 1149401-6, o que configura erro material, passível de correção.

Além disso, verifica-se omissão quanto à repetição do indébito referente ao TAD nº 1149401-6. Embora reconhecida a inexistência
de relação jurídico-tributária, o acórdão negou a restituição por ausência de prova de pagamento. No entanto, dos documentos constantes nos autos
(id.
192185716
– pág. 32)
, e
xtrai-se a efetiva comprovação da quitação, o que autoriza o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos do art. 165, I, do CTN.

Igualmente, há omissão quanto à repetição do indébito decorrente da redução das multas aplicadas nos
TADs
nº 1145596-7 e 1149401-6. Reconhecida a redução das penalidades, é consectário lógico o direito de repetição do valor pago a maior, correspondente à diferença entre os valores originalmente exigidos e os montantes fixados pelo acórdão, observadas as reduções determinadas.

Consigna-se, por fim, que, a
inda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

N
esse sentido:

“[...]Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, tão somente:

1) Corrigir erro material
, para que, no trecho em que se lê “
[...]
não é possível constatar comprovante de pagamento relacionado ao TAD n. 1145596-7
”, conste
“[...] pagamento relacionado ao TAD. N. 1149401-6”
;

2) Integrar
o
julgado
para reconhecer o direito à repetição do indébito relativamente ao TAD n
.
1149401-6, em razão da comprovação do pagamento constante dos autos;

3) Suprir a omissão
para reconhecer o direito à repetição do indébito referente à diferença das penalidades pagas a maior, decorrente da redução das multas aplicadas nos
TADs
nº 1145596-7 e 1149401-6, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025